Tribunal: TJSP
Processo: 2093473-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Ação acidentária – Auxílio-doença cessado no ano de 1991 – Necessidade, principalmente por se tratar de moléstia, cuja evolução clínica se modifica no tempo, o que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240) – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP.

NEGADO

Ementa:
PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Ação acidentária – Auxílio-doença cessado no ano de 1991 – Necessidade, principalmente por se tratar de moléstia, cuja evolução clínica se modifica no tempo, o que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240) – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.